Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711509-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: OTACILIO FERREIRA SANTANA D E S P A C H O 1. Em petição de ID 21065947, o apelado apresenta requerimento de distinção entre a questão debatida no seu processo e àquela submetida ao IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), em razão da suspensão determinada na decisão desta Relatoria (ID 20562670). 2. Cediço que o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do CPC pode ser divido em cinco fases: (i) intimação da decisão de suspensão (as partes são intimadas de que o processo em que litigam ficará suspenso aguardando o julgamento do repetitivo); (ii) a parte que não concorda com a suspensão formula requerimento ao juízo, demonstrando que existe distinção (distinguishing) entre a questão debatida no seu processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 5 (cinco) dias úteis; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) eventual cabimento recurso em face da decisão que resolve o requerimento. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o procedimento de distinção (distinguishing) previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, aplica-se também ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR[1]. 3. Assim, por interpretação extensiva do microssistema previsto nos parágrafos 9o a 13 do art. 1.037 do CPC ao IRDR, intime-se o apelante Banco do Brasil S.A. para, querendo, se manifestar sobre a referida petição no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] “A decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de IRDR no Tribunal não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção. É necessário que, antes disso, seja instaurado o procedimento de distinção (distinguishing) tratado no art. 1.037, §§9o a 13 do CPC/2015, procedimento esse que foi previsto para os recursos especial e extraordinário repetitivos, mas que também se aplica para o IRDR. Assim, o procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do CPC, aplica-se também ao IRDR. Tanto os recursos especiais e extraordinários repetitivos como o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. Não há diferença ontológica nem tampouco justificativa teórica para um tratamento assimétrico (diferente) entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. (...)” (STJ. 3a Turma. REsp 1.846.109-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/12/2019 - Info 662)